Tribunal: STF
Processo: RE 661758
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – GTNS. LEI COMPLEMENTAR Nº 372/2008 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4303. IMPROCEDENTE. GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 746.996-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A Lei Complementar nº 372/2008, do Estado do Rio Grande do Norte, que assegura o recebimento de Gratificação Especial de Técnico de Nível Superior - GTNS por servidor detentor de cargo de nível médio, foi declarada constitucional pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI n. 4303, Rel. Min. Cármen Lúcia.



     2. A gratificação especial instituída pelas Leis n. 6.371/93, 6.568/94 E 6.615/94, quando sub judice a controvérsia, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, no RE n. 746.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2/6/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 6.371/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES. TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR E EQUIVALENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. LEI COMPLEMENTAR ESTUADL Nº 203/01. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DOS PERCENTUAIS DEFINIDOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 6.373/93 E ALTERAÇÕES. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ARTIGO 19, § 1º, IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRESTAÇÕES QUE SE VENCERAM A CONTAR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DA INICIAL. ARTIGO 1º DA LEI Nº 5.021/66. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.” 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.